Tribunal: STF
Processo: HC 225982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Concussão. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou o pedido de conversão, em diligência, do julgamento do ED n. 7000825-60.2022.7.00.0000/DF, em tramitação no Superior Tribunal Militar (STM).



2. O paciente, militar à época dos fatos, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar absolveu o paciente, com fundamento no art. 439, e, do Código de Processo Penal Militar.



4. Contra a sentença, defesa e acusação apresentaram recurso de apelação. O STM negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de concussão (art. 305 do CPM).



5. Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento. Na sequência, requereu a suspensão do feito e a “conversão do Julgamento Virtual (...) em diligência, com a baixa dos autos ao MPM de 1ª instância, para que esse Órgão analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”. O pedido foi indeferido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP ao paciente, ressaltando a aplicabilidade daquele instituto no âmbito da Justiça militar.



7. Além disso, a defesa alega que, no ato do oferecimento da denúncia, o paciente “não era mais militar da ativa”. De modo que, “não há que se falar, no presente caso, de qualquer prejuízo ou ofensa aos preceitos da hierarquia e da disciplina militares”. Destaca que o acionante “restou condenado no delito de concussão (305, do CPM), ou seja, não se trata de crime propriamente militar, mas de crime comum, previsto no Código Penal (art. 316)”.



8. Requer, ao final, o deferimento de medida liminar “para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento final do presente writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar “a remessa dos autos ao d. MPM de 1ª instância para que seja apreciada a possibilidade de celebração do ANPP, uma vez que o Paciente cumpre com todos os requisitos legais exigidos”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal Militar, no ponto em que reside a irresignação defensiva, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, ainda que fosse possível cogitar de acordo de não persecução penal, no âmbito do processo penal militar, os fatos imputados ao paciente ocorreram, em 23.11.2012, sendo certo que a denúncia foi recebida, em 09.12.2015. De modo que a persecução penal, no caso, foi instaurada em momento muito anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o aludido instituto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum. 



13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator